Tribunal: TJES
Processo: 5007335-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
(ID nº 3063970)
,
com vistas ao
saneamento de vícios de omissão, obscuridade e contradição

supostamente
existente
s
no v. acórdão de
ID nº 3018479
,
ementado nos seguintes termos
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUDITORA FISCAL APOSENTADA. ELEVADA RENDA MENSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

(i) A declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos. (ii) A gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de
presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

3. É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.

4. Compete ao julgador examinar se o acervo probatório carreado aos autos está em consonância com a alegada miserabilidade jurídica, a ensejar o deferimento da benesse.

5. Havendo no processo elementos de prova que indiquem que o peticionário não preenche as condições necessárias para ser beneficiário da justiça gratuita, nada obsta ao juiz negá-la.

6. Verifica-se do comprovante de rendimentos de ID nº 1967130, fl. 17, de outubro de 2021, que a agravante é auditora-fiscal da Receita Federal aposentada, cujo provento básico é o montante de R$ 27.303,62 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos), sendo que, mesmo com descontos referentes a empréstimos, percebeu naquele mês o valor líquido de R$ 10.499,45 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), rendimento elevado para o padrão brasileiro. Além disso, é advogada com registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, atuando em causa própria no presente feito.

7. Os documentos trazidos aos autos não são suficientes para embasar a alegação de hipossuficiência, pelo contrário, demonstram um padrão de vida confortável e inacessível a grande parte dos brasileiros.

8. Em que pese a percepção subjetiva da agravante a respeito de sua suposta falta de recursos econômico-financeiros,
a recorrente não se encaixa na acepção jurídica de pobreza
.

9. No caso, diante dos indícios de ausência de miserabilidade, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural não se sustenta.

10. Precedentes.

11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Verifica-se que o respeitável acórdão julgou recurso de
agravo interno
interposto por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO

(ID nº 2346489)
em face de decisão monocrática (ID nº 1982507) que conheceu e negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
anteriormente interposto, mantendo incólume decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que indeferiu a gratuidade de justiça.

Esta Colenda Câmara, à unanimidade de votos,
conheceu

e

negou provimento ao recurso de agravo interno.

O acórdão de referido julgamento
é, por sua vez,
neste momento,
alvo de recurso de
embargos de declaração
oposto
s

p
or

DEBORAH GUIMARÃES PINTO
(
ID nº 3063970
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço data para julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/08/2022 às 17:57:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43695919082022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:

5007335-54.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DEBORAH GUIMARÃES PINTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
(ID nº 3063970),
com vistas ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade e contradição supostamente existentes no v. acórdão de ID nº 3018479, ementado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUDITORA FISCAL APOSENTADA. ELEVADA RENDA MENSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

(i) A declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos. (ii) A gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de
presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

3. É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.

4. Compete ao julgador examinar se o acervo probatório carreado aos autos está em consonância com a alegada miserabilidade jurídica, a ensejar o deferimento da benesse.

5. Havendo no processo elementos de prova que indiquem que o peticionário não preenche as condições necessárias para ser beneficiário da justiça gratuita, nada obsta ao juiz negá-la.

6. Verifica-se do comprovante de rendimentos de ID nº 1967130, fl. 17, de outubro de 2021, que a agravante é auditora-fiscal da Receita Federal aposentada, cujo provento básico é o montante de R$ 27.303,62 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos), sendo que, mesmo com descontos referentes a empréstimos, percebeu naquele mês o valor líquido de R$ 10.499,45 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), rendimento elevado para o padrão brasileiro. Além disso, é advogada com registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, atuando em causa própria no presente feito.

7. Os documentos trazidos aos autos não são suficientes para embasar a alegação de hipossuficiência, pelo contrário, demonstram um padrão de vida confortável e inacessível a grande parte dos brasileiros.

8. Em que pese a percepção subjetiva da agravante a respeito de sua suposta falta de recursos econômico-financeiros,
a recorrente não se encaixa na acepção jurídica de pobreza
.

9. No caso, diante dos indícios de ausência de miserabilidade, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural não se sustenta.

10. Precedentes.

11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Verifica-se que o respeitável acórdão julgou recurso de
agravo interno
interposto por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO

(ID nº 2346489)
em face de decisão monocrática (ID nº 1982507) que conheceu e negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
anteriormente interposto, mantendo incólume decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que indeferiu a gratuidade de justiça.

Esta Colenda Câmara, à unanimidade de votos, conheceu

e
negou provimento ao recurso de agravo interno.

O acórdão de referido julgamento é, por sua vez, neste momento, alvo de recurso de
embargos de declaração
opostos por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
(ID nº 3063970)
.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

No caso dos autos, sustenta a embargante que o
decisum
objurgado padece dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.
Passo, então, à análise das alegações da recorrente.

Inicialmente, consigno que o presente recurso de embargos de declaração tem como escopo
apenas
o saneamento de vícios
previstos n
o art. 1.022 do CPC supostamente presentes no
acórdão de ID nº 3018479
,
referente ao julgamento de agravo interno,
não se prestando à discussão de outras decisões no mesmo feito, muito menos em outros processos.
Portanto, atenho-me à análise dos argumentos da embargante pertinentes ao presente recurso.

Requer a embargante “
Seja esclarecida a OBSCURIDADE do 2º parágrafo, das PONDERAÇÕES
do Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, I do CPC/15, por ele não contar, nessas falas do E. Desembargador Relator, tendo em vista que foi Sua Excelência quem exarou a decisão monocrática em agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência, para depois, no recurso de agravos interno, coibir a apresentação da requerida sustentação oral pela ora embargante, cujo julgamento deve ser anulado
”.

Entendo que a embargante se refere, no ponto, às notas orais que compõem o acórdão que julgou o recurso de agravo interno, insurgindo-se, especificamente, quanto à consideração desta Relatoria de que não era cabível, no caso, sustentação oral.

Devo pontuar que, de fato, a decisão monocrática (ID nº 1982507) que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID nº 1967129) foi por mim proferida, e não pelo Excelentíssimo Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, como equivocadamente me referi oralmente durante a sessão de julgamento do agravo interno. Tal correção, porém, não tem o condão de modificar o teor do julgamento.

Na ocasião, ponderei, conforme ID nº 3018479, que o agravo interno apresentado “
está fora do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e do art. 134 do nosso Regimento Interno de modo a vedar a sustentação oral nesses casos”
. Ausente a previsão legal para tanto, incabível a sustentação oral.

O
Eminente
Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que presidiu a sessão, ratificou o entendimento, aduzindo que “
por falta de previsão legal, não será possível a sustentação oral
”.

Não verifico obscuridade no pronunciamento, uma vez que restou perfeitamente claro o motivo do indeferimento da sustentação oral, não sendo caso, ademais, de anulação do julgamento de agravo interno.

A embargante, em seguida, aponta diversas instâncias do que considera
ser

omissões, contradições e obscuridades
no voto condutor do julgamento. Peço vênia para reproduzir
diretamente
alguns trechos das razões recursais nos quais a embargante aponta os supostos vícios:

“
Há omissão no acórdão, pois a ora embargante comprovou através dos Memoriais ID 2922289 de que a sua situação financeira está bastante fragilizada por ter sido a filha que assumiu a responsabilidade de cuidar do financeiro de sua genitora, essa teve de contrair empréstimos consignados para suprir o déficit financeiro no orçamento do grupo familiar constituído por sua genitora e seu irmão interditado
”.

“
Há omissão no acórdão em comento, uma vez que não foi devidamente aferido que os gastos demostrados nos extrato bancários, por si só, demonstram que a ora embargante, encontra-se no cheque especial, e demonstram que o que recebe líquido não chega a 10 vezes o salário mínimo de 2022
”.

“
Há obscuridade, pois a ora embargante não identificou que erro material foi corrigido no Acórdão ID 3018479, datado de 04/08/2022
”.

“
Existe obscuridade que precisa ser esclarecida, pelo fato de ora embargante procurou anexar os respectivos atos esclarecedores de sua situação financeira, a qual não recebe líquido nem 10 vezes o salário mínimo de 2022
”.

“
Há omissão no mencionado acórdão, uma vez que, diante do fato da ora embargante ser arrimo de família pois, seu marido é seu dependente no imposto de renda; não possuir imóvel e por conseguinte mora de aluguel; não receber valor líquido superior a 10 vezes o Salário Mínimo de 2022, conforme provas juntadas aos autos, constitui-se, dessa maneira, em razões propícias para a concessão da justiça gratuita à ora embargante
”.

“
Há omissão no acórdão em comento, por ausência de mencionar acerca do art. 98 do CPC
”.

“
Há obscuridade [...], pois o presente pedido da gratuidade Judiciária está devidamente amparado pelo Art. 98, § 1º e Art. 99, do CPC; pela lei 1.060/50, bem como do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, com o fim precípuo de não afastar a distribuição da Justiça aos jurisdicionados mais carentes
”.

“
Há omissão
[...]
pois, deve constar que por gozar de presunção relativa, a ora embargante já juntou aos autos do processo em epígrafe, provas eficazes, as quais, após uma criteriosa análise, chegar-se-á à conclusão de que, a ora embargante, faz jus à justiça gratuita
”.

“
Há omissão
[...]
, pois a solicitação do benefício da gratuidade da justiça pode ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99)
”.

“
Há obscuridade
[...]
, tendo em vista que a ora embargante suscita não possuir nenhum veículo automotor, tampouco bens imóveis, paga aluguel, seu marido é seu dependente no imposto de renda, com a presunção de que não aufere renda, podendo ser comprovada através de consulta ao respectivo CPF 527,574.556-72
”.

“
Existe obscuridade que precisa ser esclarecida no acórdão para ocorrência de efeitos modificativos nos presentes embargos de declaração, conforme o parâmetro apresentado na jurisprudência abaixo disposta”
(refere-se à embargante a julgado do
TRF-5 - AG: 08028589620174050000 SE, Relator: Desembargador Federal Leonardo Resende Martins - Convocado, Data de Julgamento: 28/09/2017, 1º Turma)”.

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo primeiro do Voto do Desembargador
Relator, com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não se encontrar fundamento que a ora embargante informou que, por gozar de pouca condição econômica, não pode arcar com os custos e despesas decorrentes de um processo judicial, bem como honorários advocatícios, sem privar a si mesma do próprio sustento, ou de seus familiares, conforme declaração de hipossuficiência em anexo, Desse modo pedido de manutenção da gratuidade Judiciária está devidamente amparado pelo Art. 98, § 1º e Art. 99 todos do CPC; pela lei 1.060/50, bem como do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, com o fim precípuo de não afastar a
distribuição da Justiça aos jurisdicionados mais carentes
”.

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo segundo do Voto do Desembargador
Relator , com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não se encontrar fundamento que o MM Juiz de Direito Dr. Mário da Silva Nunes Neto, o qual concedeu a curatela definitiva da Curatelanda Jorgida Pereira Guimarães à ora embargante, em 18/11/2020, em cuja, sentença consta o deferimento, DE OFÍCIO, DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NOS MOLDES DO ART. 98, § 1º DO CPC à ora embargante, do processo de interdição nº 0001084.2016-73.8.08.0025 () , é o mesmo Juiz de Direto que indeferiu a justiça gratuita no processo de Alvará Judicial nº 5018288-69.2021.8.08.0035 e trata-se do mesmo Juiz de Direito que concedeu a Justiça gratuita requerida pela ora embargante através do processo nº 0006983-73.2021.8.08.0035, cuja intimação, feita por Oficial de Justiça, ocorreu posteriormente ao julgamento do processo em epígrafe, motivo que se requer a juntada de cópia da referida intimação. Portanto, tramita na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha o processo de ALVARÁ JUDICIAL nº 0006983-76.2021.8.08.0035, no qual foi concedida, à ora embargante, a requerida a justiça gratuita, mediante os mesmos
argumentos, conforme intimação em anexo
”.

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo segundo do Voto do Desembargador
Relator , com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não se encontrar fundamentado que a sra. Jorgida fora levada pela sobrinha Carmelina a endividar-se muito no período em que esteve morando no Município da Serra, em após o seu retorno, pelo fato de que a ora embargante também não desfrutava de uma situação financeira favorável, e, se vendo obrigada a suprir do déficit financeiro do núcleo familiar composto pela idosa Jorgida Pereira Guimarães, a qual era portadora de mal de Alzheimer desde meados de 2015, e pelo irmão interditado, do qual não se tinha controle sobre os gastos que esse tinha com alimentação, e gastos que esse tinha com material de limpeza, comprados para a residência do IBES, toda semana. Dessa forma, pra suprir o déficit financeiro da Curatelanda Jorgida, uma vez que a ora embargante não tinha a quem pedir, foi obrigada a contrair empréstimos consignados, com o maior número de parcelas possíveis. Tornou-se uma roda vida. Até os dias de hoje a ora embargante encontra-se encalacrada, vivendo as sequelas financeiras desse triste período financeiro em que foi responsável pelo cumprimento do art. 229 da Constituição Federal, pelo atraso de mais de quatro anos, na concessão da requerida curatela de sua genitora à ora embargante, conforme AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA, ajuizada em 18/01/2016, e concedida, definitivamente, em 18/11/2020, conforme a referida sentença do processo de interdição 0001084-73.2016.8.08.0038, prolatada pelo mesmo magistrado que
indeferiu a justiça gratuita na origem do processo em epígrafe
”;

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo segundo do Voto do Desembargador
Relator , com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não se encontrar fundamentado que, dessa forma, não é necessário que parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficiente para pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa possua patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há, sim, direito à gratuidade. Por outro lado, a ora embargante, nem condições para adquirir uma casa para mora, tem, e por conseguinte, paga
aluguel
”.

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo segundo do Voto do Desembargador
Relator, com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não se encontrar fundamentado que deve ser aferido que deferido o pleito de concessão da justiça gratuita de ofício, em processo ajuizado pela ora embargante por um determinado magistrado; conforme ocorreu com o processo de Curatela nº 0001084-73.2016.8.08.0035, deve ser concedida a justiça gratuita requerida pela embargante em um processo de Alvará Judicial, o qual está sob a gerência do Juiz de Direito que concedeu a justiça gratuita no mencionado processo de curatela, e, posteriormente ao julgamento do processo em epígrafe, a ora embargante recebeu uma intimação para tomar ciência do Despacho Decisório do processo 0006983-76.2021.8.08.0035, no qual o referido Juiz de Direito mencionado Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Órfão e Sucessões de Vila Velha concedeu a Justiça Gratuita à ora embargante
”;

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo segundo do Voto do Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não se encontrar fundamentado que a existência de concessão da justiça gratuita à embargante, pelo mesmo Juiz de Direito, em outros processos, constitui-se em tese, em arbitrariedade, abuso de poder, o indeferimento de justiça gratuita requerida pela ora embargante e distribuída ao mesmo Juiz de Direito , levando-o à extinção, haja vista que não no referido processo nenhuma demonstração de mudança da condição financeira anteriormente apresentada
”;

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo terceiro do Voto do Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não se encontrar fundamentado que a teor do Artigo 98, do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, significando que o legislador não exigiu prova de miserabilidade, nem estado de necessidade para caracterizar a hipossuficiência hábil a ensejar a concessão
do benefício
”;

“
Seja esclarecida a OBSCURIDADE no parágrafo quarto do Voto do
Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, I do CPC , que ora embargante, não recebe líquido nem 10 vezes o salário mínimo, e além disso, essa é a única fonte de renda da família por ser seu marido seu dependente no imposto de renda
”;

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo quinto do Voto do Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não encontrar-se fundamentado que com relação à omissão do julgado, previu, ainda, em seu parágrafo único, que incidirá neste vício o julgado que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º, do NCPC, entre as quais se destaca o inciso VI - "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento", devedo nesse parágrafo constar as jurisprudências abaixo
dispostas
”;

“
Seja sanada a CONTRADIÇÃO do sexto parágrafo do Voto do
Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, I do CPC, tendo em vista queo Juiz a quo que afirmou “analisando a petição inicial e os documentos que a acompanham, verifico que não foi comprovada a necessidade da parte requerente em pleitear a gratuidade da justiça, pelo que indefiro, por ora, o benefício”, é o mesmo Juiz que concedeu a justiça gratuita à ora embargante na ação de interdição que tramita no processo 0001084-73.2016.8.08.035, e também concedeu a justiça gratuita e também deferiu o pedido de justiça gratuita à requerente, no processo de Alvará nª 0006983-7.2021.8.08.0035, conforma intimação recebida posteriormente ao julgamento em epígrafe, pelo que requer-se a sua respectiva juntada, como também, requer-se a juntada dos respectivos dados relatório de exibição de dados desse mencionado processo
de curatela
”;

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo quinto do Voto do Desembargador
Relator, com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15 por não encontra-se fundamentado que o núcleo familiar da ora embargante vive as sequelas do período em que essa passou a administrar o financeiro dos dois dependentes, sua genitora, portadora de Mal de Alzheimer e seu irmão interditado, de quem a mencionada idosa era curadora Portanto, esses dois dependentes ficaram por mais de três anos sem ter um representante legal. Vale ressaltar que esses dependentes, por falta de discernimento da Curatelanda Jorgida, as respectivas contas bancárias eram movimentadas por terceiros estranhos ao familiares, dessa forma, também, os incapazes estavam com o financeiro comprometido, em decorrência de terem sido extremamente consumistas. É importante mencionar que ora embargante não tinha como obter descontos em remédios de ato custo, de uso contínuo pela genitora da ora embargante, além do alto consumo de fraldas geriátricas, pois essa idosa era obesa, e no mínimo eram gastas 6 (seis) unidades de fraldas
diariamente
”;

“
Seja esclarecida a OBSCURIDADE no parágrafo nono do Voto do
Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, I do CPC, pois a ora embargante opôs embargos de declaração face a decisão do Desembargador Raphael Americano Câmara que julgou o agravo de instrumento, no qual mencionou que diante da declaração subscrita pela agravante no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais, conforme ID 11084122 do mencionado processo de Alvara Judicial, cuja cópia, conforme já mencionado, encontra-se disponibilizada nos autos do processo em epígrafe, no id 1967130, fls. 15, impõe-se o deferimento do pedido, não sendo da atribuição do magistrado suscitar dúvidas sobre a incapacidade
financeira do requerente, negando o benefício
”;

“
Seja sanada a CONTRADIÇÃO do sexto parágrafo do Voto do
Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, I do CPC, diante do exame dos documentos juntados aos autos do processo em epígrafe, a fim de demonstrar a frágil situação financeira da ora embargante, e questionar à ora embargante, o que não ficou esclarecido para o Desembargador Relator do
processo em epígrafe
”;

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo 16 do Voto do Desembargador
Relator, com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por nele não encontrar-se fundamentado que a teor do Artigo 98, do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, significando que o legislador não exigiu prova de miserabilidade, nem estado de necessidade para caracterizar a hipossuficiência hábil a ensejar a concessão do benefício. A Lei não fala em números, não estabelece parâmetros. O legislador expressamente consignou que o indeferimento do benefício deve estar fundado na existência de indícios nos autos do não preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, significando que ao julgador não é lícito presumir a inexistência do pressuposto da hipossuficiência, com base tão somente em diligências por ele realizadas em extratos de cartões de crédito, nos qual não foi dado à embargante exercer o contraditório diante de um possível mal entendido quanto a análise feita nos respectivos extratos de
cartão de crédito
”;

“
Seja esclarecida a OBSCURIDADE no parágrafo 45 do Voto do Desembargador Relator, com fulcro no art. 1022, I do CPC, pois a embargante adotando o princípio da dialeticidade, o qual dispõe que "Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ, percebe-se a parcialidade do Desembargador Relator no julgamento do processo em epígrafe
”;

“
Seja suprida a OMISSÃO do parágrafo 1 da Ementa do Julgamento do processo em epígrafe , com fulcro no art. 1022, II do CPC/15, c/c art. 489, § 1º do CPC/15, por não fundamentar, a ausência de prestação jurisdicional quanto à falta de ter havido uma análise contraditória das provas anexadas pela ora embargante, sobre aos quais não foi dado à ora embargante o contraditório, quando a ora embargante despachava com o Desembargador a respeito do Processo em epigrafe
”;

“
Seja esclarecida a OBSCURIDADE no parágrafo 2 da Ementa do Julgamento do Processo em epígrafe, com fulcro no art. 1022, I do CPC,, pois para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. Houve conjecturas não questionadas à ora embargante, nas diversas ocasiões em que
despachou com o Desembargador Relator
”;

“
Seja sanada a CONTRADIÇÃO no parágrafo 5 da Ementa do Julgamento
do Processo em epígrafe, com fulcro no art. 1022, I do CPC, pois o que a lei exige para conceder os benefícios da justiça gratuita é a miserabilidade jurídica, que não se confunde com a miserabilidade financeira ou econômica. A teor do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, miserabilidade jurídica é a impossibilidade de pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família do litigante, o que é diferente da impossibilidade pura e
simples de quitá-las, por total carência de recursos financeiros disponíveis
”;

“
Seja esclarecida a OBSCURIDADE no parágrafo 6 da Ementa do
Julgamento do Processo em epígrafe, com fulcro no art. 1022, I do CPC. , uma vez que, conforme constatado pelo E. Desembargador Relator, em sua análise, a ora embargante recebe o valor líquido de R$ 10.499,45 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), Portanto, o que a ora embargante recebe não atinge o limite máximo para concessão da justiça gratuita, ou seja, 10 X 0 valor do Salário Mínimo, ou seja, R$ 12.120,00 (doze
mil cento e vinte reais)
”.

“
S
eja esclarecida a OBSCURIDADE no parágrafo 7 da Ementa do
Julgamento do Processo em epígrafe, com fulcro no art. 1022, I do CPC, pois no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à gratuidade de justiça para os que não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais se encontra previsto tanto na Constituição da República, quanto na
legislação infraconstitucional
”.

Em suma, a
ponta a embargante
d
iversas instâncias do que considera ser omissões, obscuridades e contradições no acórdão objurgado, relacionada
s principalmente

(i)
à alegada não apreciação completa das circunstâncias financeiras
e biográficas
da recorrente;

(ii)
à análise e interpretação, pelo julgador, dos documentos anexados pela ora embargante no curso do processo;

(i
i
i)

à
não fundamentação em
julgados
que, em seu entendimento, d
ão
suporte ao seu pleito de assistência judiciária gratuita; e
(i
v
)
o próprio indeferimento da gratuidade de justiça
na primeira instância e em sede recursal
.

Insurge-se, ainda, quanto a decisões que considera contraditórias de Magistrado de primeira instância, o que, conforme já consignado, foge ao escopo de possibilidade de análise nos presentes aclaratórios.

Contudo, ao contrário da afirmação da embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

É facilmente constatável que o acórdão objurgado analisou, criteriosa e exaustivamente, todos os elementos dos autos, inclusive os documentos juntados pela própria embargante, sem que, entretanto, tenha se entendido por alterar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Outrossim, encontra-se em conformidade com a legislação pátria e a jurisprudência relevante atualizada.

Nesse sentido, não há que se falar em
omissão
, uma vez que o acórdão objurgado enfrentou devidamente as questões de fato e de direito
relevantes ao deslinde da causa
, ressaltando que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre
todas

as questões
suscitadas pelas partes
, quando já dispõe de
motivo suficiente para proferir a decisão
. Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

[...]
4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível,
0039835-07.2012.8.08.0024
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021) (grifei)

Também não há que se falar em ocorrência de
contradição
, pois “
A contradição que autoriza o manejo dos
embargos
de declaração é somente a interna ao julgado, isto é, aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão
” (TJ-ES - EMBDECCV: 00016783820078080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022). E, no acórdão ora guerreado, não se verifica situação de incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Quanto ao alegado vício de
obscuridade
, entendo que este também não está presente no acórdão objurgado. A obscuridade “
decorre da falta de clareza na exposição das razões de decidir que devem ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente
” (TJ-ES - ED: 00176142620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019). No caso, as razões de decidir foram expostas de forma clara e coerente.

Na presente ocasião, é nítido que a embargante, à guisa de buscar o saneamento de vícios do art. 1.022, CPC, apenas
reitera os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que já foram devidamente analisados em sucessivos recursos
.

Assim, em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise
de
sucessivos julgamentos a ela desfavoráveis.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM ELEVAÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível no âmbito dos embargos declaratórios.

3. A nova reiteração, pela parte embargante, de argumentos expressa e suficientemente examinados no acórdão embargado sobreleva o intuito manifestamente protelatório, ensejando a majoração da multa na forma prevista pelo art. 1.026, § 3º, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com elevação da multa para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da pena.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1286419/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019)
. (grifei)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos
por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
(ID nº 3063970)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
ID nº 3018479)
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/08/2022 às 17:57:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43721219082022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.
NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. O presente recurso de embargos de declaração tem como escopo
apenas
o saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC supostamente presentes no
acórdão de ID nº 3018479
,
referente ao julgamento de agravo interno,
não se prestando à discussão de outras decisões no mesmo feito, muito menos em outros processos.

3. Ao contrário da afirmação da embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

4. É facilmente constatável que o acórdão objurgado analisou, criteriosa e exaustivamente, todos os elementos dos autos, inclusive os documentos juntados pela própria embargante, sem que, entretanto, tenha se entendido por alterar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Outrossim, encontra-se em conformidade com a legislação pátria e a jurisprudência relevante atualizada.

5. Não há que se falar em
omissão
, uma vez que o acórdão objurgado enfrentou devidamente as questões de fato e de direito
relevantes ao deslinde da causa
, ressaltando que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre
todas

as questões
suscitadas pelas partes
, quando já dispõe de
motivo suficiente para proferir a decisão
.

6. Também não há que se falar em ocorrência de
contradição
, pois “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é somente a interna ao julgado, isto é, aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão
” (TJ-ES - EMBDECCV: 00016783820078080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022). E, no acórdão ora guerreado, não se verifica situação de incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

7. Quanto ao alegado vício de
obscuridade
, entendo que este também não está presente no acórdão objurgado. A obscuridade “
decorre da falta de clareza na exposição das razões de decidir que devem ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente
” (TJ-ES - ED: 00176142620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019). No caso, as razões de decidir foram expostas de forma clara e coerente.

8. Na presente ocasião, é nítido que a embargante, à guisa de buscar o saneamento de vícios do art. 1.022, CPC, apenas
reitera os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que já foram devidamente analisados em sucessivos recursos
.

9. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise de sucessivos julgamentos a ela desfavoráveis.

10.
O
s embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Precedentes.

11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.